Tribunal: TJSP
Processo: 2329030-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo c.c. pedidos de rescisão contratual e indenizatório por danos materiais – Insurgência contra a decisão que suspendeu o cumprimento da liminar e deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré autorize o ingresso dos funcionários contratados pelo autor pelo período necessário ao conserto do telhado do imóvel – Ocorrência de mora que depende

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo c.c. pedidos de rescisão contratual e indenizatório por danos materiais – Insurgência contra a decisão que suspendeu o cumprimento da liminar e deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré autorize o ingresso dos funcionários contratados pelo autor pelo período necessário ao conserto do telhado do imóvel – Ocorrência de mora que depende de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.